Tribunal: TJBA
Processo: 0115684-43.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0115684-43.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STRATURA ASFALTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA, ALAN SHATNER FERREIRA

APELADO: CM MACHADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, VICTOR DANTAS CABUS

APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA, APÓS CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0115684-43.2009.8.05.0001
, em que figuram como Apelante STRATURA ASFALTOS S.A. e como Apelada CM MACHADO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça